Tribunal: TJES
Processo: 5013132-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013132-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A. e outros (6)
RECORRIDO: SIMONE REICHENBACH
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5013132-66.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
SIMONE REICHENBACH

EMBARGADO:
SERASA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., CLARO S.A., OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TIM CELULAR S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. OBSCURIDADE. ACÓRDÃO ANULADO. REFORMA. EFEITOS INFRINGENTES. RETORNO DO AUTOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante SIMONE REICHENBACH, alega que a decisão de id. 10691907 foi OBSCURA, sendo
ultra petita
.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

3. Em análise dos autos, percebo que é o caso de reforma do acórdão. Em que pese os argumentos lançados pela decisão, no caso dos autos está demonstrado que tratam-se de dívidas diversas, portanto, a homologação do acordo não poderia ter sido estendida às partes que não integraram essa relação jurídica. No presente caso, o acordo foi feito junto à ré TELEFÔNICA, assim, a recorrente, SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, não poderia aproveitar-se do negócio, pois não tem relação com a dívida que foi tratada pelas partes. Desse modo, o reconhecimento da nulidade do acórdão é medida que se impõe.

4. Isto posto, acolho e dou provimento aos EMBARGOS para anular o acórdão e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)